Tribunal: STJ
Processo: 5080638-64.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235448 - RS(2025/0369332-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TANIA MARTINS ZABALLA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OPÇÃO PELO
MELHOR BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TEMA 1.018 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. "O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso
concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que
se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de
sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício
previdenciário concedido administrativamente no curso da ação
judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do
benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de
implantação
daquele
conferido
na
via
administrativa"
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
(REsp 1767789/PR
Seção, julgado em
DJe de 1o/
Tema 1.018 do
8/6/2022,
7/2022,
STJ.)
2. Caso em que a questão de direito debatida nos presentes autos
não diz respeito ao Tema 1.018 do STJ, porquanto não houve
outorga de benefício na esfera administrativa, distanciando-se da
situação decidida pelo STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5892e473-e707-4f85-a956-033496fcad24

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5892e473-e707-4f85-a956-033496fcad24

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2235448 - RS(2025/0369332-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TANIA MARTINS ZABALLA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OPÇÃO PELO
MELHOR BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TEMA 1.018 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. "O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso
concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que
se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de
sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício
previdenciário concedido administrativamente no curso da ação
judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do
benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de
implantação daquele conferido na via administrativa" (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp 1767789/PR,
Seção, julgado em
DJe de 1o/
Tema 1.018 do
8/6/2022,
7/2022,
STJ.)
2. Caso em que a questão de direito debatida nos presentes autos
não diz respeito ao Tema 1.018 do STJ, porquanto não houve
outorga de benefício na esfera administrativa, distanciando-se da
situação decidida pelo STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TANIA MARTINS
ZABALLA contra decisão de minha relatoria, em que não conheci do recurso especial
em razão da rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional e do óbice da
Súmula 83 do STJ (e-STJ fls.
).
655/659
Documento eletrônico VDA55733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: a3dd7878-8e21-4368-bc78-fcec560a6e20

Em suas razões, a parte agravante sustenta que se mostra
inadequada a aplicação da Súmula 83 do STJ, por equivocada leitura do Tema 1.018.
Afirma que o caso concreto “se amolda perfeitamente” à hipótese
repetitiva, pois a
do precedente tutela o segurado que, por indeferimento
ratio decidendi
indevido do INSS, foi compelido a permanecer trabalhando, assegurando-lhe: (a)
manutenção do benefício mais vantajoso e (b) execução das parcelas do benefício
reconhecido judicialmente até a data de implantação do benefício mais vantajoso (e-STJ
fls.
).
671/673
Ressalta que, no processo, ficou reconhecido o direito à
aposentadoria desde a primeira DER, estando a demanda em fase de cumprimento de
sentença, de modo que a negativa de aplicação do Tema 1.018 pela origem decorreu de
indevida distinção baseada em marco temporal (existência de concessão administrativa
no curso da ação), que esvazia a proteção conferida pela tese (e-STJ fls.
).
671/673
Sustenta que a instância de origem deixou de aplicar precedente
com idêntica base normativa e fática, contrariando os deveres de uniformização e de
coerência jurisprudencial previstos nesses dispositivos, porquanto, em qualquer dos
cenários, houve indeferimento indevido do benefício e necessidade de manutenção do
labor, justificando a execução dos atrasados cumulada com a manutenção do melhor
benefício (e-STJ fls.
).
672/673
Ressalta que a solução adotada pelo acórdão recorrido e mantida na
decisão monocrática inviabiliza a opção pelo benefício mais vantajoso sem renunciar ao
direito reconhecido desde a primeira DER, em dissonância com a disciplina
previdenciária (e-STJ fls.
).
669/670
Como consequência prática da reforma, requer a aplicação da tese
do Tema 1.018 ao caso, assegurando-se: (i) a manutenção do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição com DER em
(benefício mais vantajoso em
15/6/2016
manutenção) e (ii) a execução dos atrasados do benefício reconhecido judicialmente
desde
até
véspera da implantação do benefício mais vantajoso (e-
24/3/2015
14/6/2016,
STJ fl. 673).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 684).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: a3dd7878-8e21-4368-bc78-fcec560a6e20

VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
No presente caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com
base nos aspectos fáticos dos autos para afastar a tese firmada no Tema 1.018 do STJ,
demonstrando a distinção da situação, conforme se segue (e-STJ fls.
):
602/603
Trata-se de cumprimento de sentença em relação ao alegado direito da parte
autora de opção ao melhor benefício com base no Tema 1018/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese:
“O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido
administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu
benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o
direito
à
manutenção
do
benefício
previdenciário
concedido
administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à
execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à
data de implantação daquele conferido na via administrativa.”
Assim, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário
concedido administrativamente no curso da ação judicial e,
concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na
via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via
administrativa.
Entretanto, no caso concreto não houve outorga de benefício na esfera
extrajudicial, tendo o título executivo reconhecido o direito da parte
autora de auferir a aposentadoria mais vantajosa entre duas DER (
ou
.
24/03/2015
16/05/2016)
Portanto, a questão não está abrangida pela tese referida no recurso,
cabendo ser ratificada a sentença.
[...]
Ainda, importante registrar que esta relatoria, ao julgar o agravo de
instrumento n.o 5033574-08.2022.4.04.0000 em momento algum determinou a
incidência do Tema 1.018 no caso concreto, apenas deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pela parte autora para determinar o prosseguimento
do feito, julgando desnecessária, àquela altura processual, a suspensão do
processo.
(Grifos acrescidos)

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do artigo 543-
C do CPC – recursos repetitivos –, fixou a seguinte tese no Tema 1.018:
O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido
administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu
benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o
direito
à
manutenção
do
benefício
previdenciário
concedido
Documento eletrônico VDA55733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: a3dd7878-8e21-4368-bc78-fcec560a6e20

administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à
execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à
data de implantação daquele conferido na via administrativa."

Veja-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA.
TEMA
1.018/STJ.
E
REGIME GERAL DE
RESP 1.767.789/PR
RESP 1.803.154/RS.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
APOSENTADORIA
CONCEDIDA
JUDICIALMENTE.
CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA
DE
APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO.
BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS
PARCELAS
DO
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
JUDICIALMENTE.
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. O tema ora em discussão (
) consiste em estabelecer a
1.018/STJ
"possibilidade de, em fase de cumprimento de sentença, o segurado do
Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de
aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria
concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação
judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais
vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2o, da
". PANORAMA
Lei 8.213/1991
JURISPRUDENCIAL
2. A matéria não é pacífica no STJ: a Primeira Turma entende ser possível o
recebimento das duas aposentadorias, enquanto a Segunda Turma,
majoritariamente, considera inviável a percepção de ambas, mas atribui ao
segurado a opção de escolher uma delas.
3. Considerando a definição do tema no STJ com o presente julgamento,
propõe-se reflexão aprofundada sobre essa questão, à luz dos precedentes da
Corte Superior e sua frequente reiteração da demanda no Poder Judiciário.
4. A estabilidade, integralidade e coerência da jurisprudência das Cortes
Superiores, para além de vetor de orientação para os tribunais e magistrados,
propicia a indispensável segurança jurídica a todos os jurisdicionados. Uma
jurisprudência previsível é fator de estabilidade social, devendo ser escopo a
ser perseguido por todo o sistema jurisdicional.
POSICIONAMENTO DO STJ
5. O segurado que tenha acionado o Poder Judiciário em busca do
reconhecimento do seu direito à concessão de benefício previdenciário faz jus
a executar os valores decorrentes da respectiva condenação, ainda que, no
curso da ação, o INSS tenha lhe concedido benefício mais vantajoso.
6. Com efeito, remanesce o interesse em receber as parcelas relativas ao
período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o
INSS procedeu à efetiva implantação do benefício deferido
administrativamente, o que não configura hipótese de desaposentação.
DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA
Documento eletrônico VDA55733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: a3dd7878-8e21-4368-bc78-fcec560a6e20

7. Proponho a fixação da seguinte tese repetitiva para o
"O
Tema 1.018/STJ:
Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido
administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu
benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o
direito
à
manutenção
do
benefício
previdenciário
concedido
administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à
execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à
data de implantação daquele conferido na via administrativa".
CONCLUSÃO
8. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC
/2015. (
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.767.789/PR,
Seção, julgado em
DJe de
.
8/6/2022,
1/7/2022)

Com efeito, a questão de direito debatida nos presentes autos não
diz respeito ao Tema 1.018 do STJ, segundo o qual, "o segurado tem direito de opção
pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial
em que se reconheceu benefício menos vantajoso".
No presente caso, como já consignado, o Tribunal de origem
concluiu que "no caso concreto não houve outorga de benefício na esfera extrajudicial",
distanciando-se da situação decidida pelo STJ (e-STJ fl. 602).
Como já foi explicitado, no Tema 1.018, a Primeira Seção decidiu
garantir o direito a executar valores decorrentes da condenação àquele "que tenha
acionado o Poder Judiciário em busca do reconhecimento do seu direito à concessão de
benefício previdenciário" e que, no curso da ação, tenha percebido benefício mais
vantajoso na via administrativa, como se viu do item 5 da ementa do REsp 1767789/PR,
supra.
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:42
Código de Controle do Documento: a3dd7878-8e21-4368-bc78-fcec560a6e20

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.235.448 / RS
Número Registro: 2025/0369332-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50806386420164047100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TANIA MARTINS ZABALLA
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA MARTINS ZABALLA
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 86b26c0e-5017-4b17-ba15-8c241d272bd4

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: 86b26c0e-5017-4b17-ba15-8c241d272bd4